Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720580-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: WALDEMY BATISTA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. COBRANÇAS INDEVIDAS. ORDEM PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE. JUROS MORATÓRIOS SOBRE ASTREINTES. NÃO CABIMENTO. 1. A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de não fazer. 3. Não prospera a alegação de ausência de intimação pessoal para fins de cobrança de astreintes (Súmula 410/STJ), vez que o banco é cadastrado no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ele dirigida. 4. Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, inciso I, do CPC, afirmando que a multa imposta para forçar o cumprimento de obrigação de periodicidade mensal jamais pode ser diária, e sim por evento; c) artigos 8o, 806, § 1o, e 814, parágrafo único, todos do CPC, asseverando que se deve adequar o valor das astreintes aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzido. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, OAB/PE 19.595. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 2.259.946/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 27/6/2023). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 8o, 537, § 1o, inciso I, 806, § 1o, e 814, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Nesse cenário, manifesto o descumprimento da obrigação de fazer imposta, de modo a autorizar a cobrança das astreintes pelo agravado. Em relação ao valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 até o máximo de R$ 50.000,00, não se afigura excessiva a quantia nem inviável o cumprimento da obrigação, sobretudo porque se trata de simples comando no sistema do banco, com o escopo de impedir novas cobranças indevidas. Aqui, sobressai frisar que o agravante permaneceu mais de 05 (cinco) meses descumprindo a ordem judicial, o que autorizaria, caso o juízo de origem não houvesse limitado a penalidade, a cobrança de multa de R$ 150.000,00. Ademais, o recurso em nada esclarece a razão de não cumprir a tempo o que ficara determinado pelo juízo, nem cogita da inviabilidade, senão limita a argumentação à falta de proporcionalidade e razoabilidade. Enfim, é cediço que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial” (ID. 40817271). “O aresto exarou que é possível a modificação do valor ou da periodicidade das astreintes, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Registrou que, apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Assentou que, no caso em exame, a multa diária foi arbitrada na sentença em R$ 1.000,00 até o máximo de R$ 50.000,00 (id. 94695708 – p. 5 na origem). Consignou que não se sustenta o argumento de que não houve descumprimento da obrigação de fazer, porquanto a planilha acostada pelo próprio banco informa que a quitação das parcelas posteriores a abril de 2019 ocorreu somente em 17/11/2021 (id. 109577203 – p. 4/ 7 e p. 10/14), após a baixa dos contratos anulados na sentença prolatada em 15/06/2021. É dizer, a prova juntada pela própria instituição financeira indica que os descontos só foram cessados em 17/11/2021 e não em dezembro de 2020, como defende o embargante. Nesse cenário, reputou manifesto o descumprimento da obrigação de fazer imposta, de modo a autorizar a cobrança das astreintes pelo embargado. Em relação ao valor da multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 até o máximo de R$ 50.000,00, consignou que não se afigura excessiva a quantia nem inviável o cumprimento da obrigação, sobretudo porque se trata de simples comando no sistema do banco, com o escopo de impedir novas cobranças indevidas. No ponto, frisou que o embargante permaneceu mais de 05 (cinco) meses descumprindo a ordem judicial, o que autorizaria, caso o juízo de origem não houvesse limitado a penalidade, a cobrança de multa de R$ 150.000,00” (ID. 46190127). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado IAN MAC DOWELL DE FIGUEIREDO, OAB/PE 19.595, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016